Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. OUTROS ELEMENTO PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO, PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. Verificar se é caso de absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
III – Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de uso de documento falso, aptas a embasar a condenação, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas (art. 386, incisos III e VII, do CPP).
4. A perícia se mostra prescindível no delito de uso de documento falso, quando a falsificação puder ser comprovada por outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese.
5. O delito do art. 304 do Código Penal é formal, ou seja, configura-se pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano. Não exige resultado naturalístico para a sua consumação.
6. Quanto a testemunha possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato (tendo sido, inclusive, responsável por acionar a polícia, que procedeu à prisão em flagrante), não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haverá necessidade de tal procedimento).
7. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos III e VII, art. 226; CP, art. 304, caput, art. 297, caput, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; STJ, Acórdão 1770065, 07000909020228070012, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.959/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024; TJDFT, Acórdão 1737122, 00035247620188070010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023.